Tribunal: TJPA
Processo: 0002814-96.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002814-96.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: IGOR MICHEL SOARES BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO N.º: 0002814-65.2011.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: IGOR MICHEL SOARES BARBOSA – Sandro Manoel Cunha Macedo - Advogado

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO 217588/2021

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALL
E

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33 §4º DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. EMBARGANTE QUE POSSUI INÚMEROS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIMES GRAVES. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.

1. Procede a alegação de omissão, haja vista que ao proferir o Voto não analisei, de ofício, o argumento sobre a possível aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente que o apelante não se tratava de traficante eventual, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido – 400 gramas de pedra de “Oxi”, droga altamente viciante, bem como possui inúmeras ações penais em andamento, o que, por si só, comprova que

o embargante se dedica à atividade criminosa.

3. Não obstante isso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp nº 1.431..091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; exatamente como ocorre na espécie, em que o apelante ostenta diversas ações penais em andamento por crimes graves, como porte ilegal de armas, roubo, formação de quadrilha.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês maio de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
, através de advogado devidamente habilitado nos autos, interpôs Embargos de Declaração em face do
Acórdão nº. 217588
/2021
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo embargante apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

OS embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambigüidade, obscuridade, omissão ou contradição, a teor do artigo 619 do CPP.

O embargante alegou que houve omissão no Acórdão embargado.

Quanto ao argumento de que este tribunal deveria se manifestar sobre a causa de diminuição de pena mesmo sem ter sido provocado, anoto que sequer a defesa a requereu por ocasião das Alegações Finais, tampouco em sede de Apelação. Assim, mesmo sem ter sido provocado, e tratando-se de matéria de ordem pública, passo à análise do referido argumento.

Em seus embargos (fls. 431/432), o embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar, de ofício, a redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que o embargante era réu primário, tinha bons antecedentes, não integrava organização criminosa e não se dedicava à criminalidade, razão pela qual entende que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei e Entorpecente.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para retificar o ponto ao norte mencionado.

Considerando se tratar de Embargos de Declaração com efeito modificativo, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo em parecer acostado às fls.442/445, manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos declaratórios, ante sua intempestividade manifesta.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos no dia 19 de julho do corrente ano.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observei que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa.

Sob essas diretrizes, ao julgar a ação penal e rechaçar a incidência da referida minorante, o magistrado de primeiro grau asseverou que:

(...)

Ressalte-se que deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto o réu ostenta outro registro criminal em sua certidão de antecedentes em anexo, o que evidencia sua dedicação à prática de crimes, considerando que “é possível a utilização de inquéritos policias e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. STJ 3ª Seção EREsp 1.431.091-SP, Rel. Ministro Félix Fischer, julgado em 14/12/2016 (info 596), não havendo que se falar, pois, na espécie, que o mesmo seria apenas uma “mula”.

Como visto pela leitura do recorte acima, constatei que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente que o apelante não se tratava de traficante eventual, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido – 400 gramas de pedra de “Oxi”, o que reforça o fato de que o recorrente se dedicava à traficância, bem como possui inúmeras ações penais em andamento.

Assim, o magistrado primevo, soberano na análise dos fatos e das provas, verificando que o acusado possui várias ações penais em andamento, pontuou que a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, era incabível, visto que, além da nocividade e da quantidade da droga apreendida, o embargante possui inúmeros antecedentes criminais.

Não obstante isso, também ressalto que a Terceira Seção do Superior de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, firmou o entendimento no sentido de ser possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; exatamente como ocorria na espécie, em que o recorrente ostentava diversas ações penais em andamento por crimes graves, como roubo qualificado, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e outros delitos.

Realmente, a vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da minorante, ainda que indicada por feitos em andamento, como tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.”

Acórdão 1348951
, 00047974920208070001, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021.

No presente caso, as ações penais em curso indicam o envolvimento do agente com a atividade criminosa, de forma que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, contudo, nego-lhe provimento.

Belém, 09 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/05/2022